Tribunal: TJDFT
Processo: 0720425-42.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720425-42.2017.8.07.0001 RECORRENTE: SIL SERVICOS ELÉTRICOS E REFORMAS EIRELI - ME REPRESENTANTE: DP - CURADORIA ESPECIAL RECORRIDO: SÓ REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. SEM ACEITE. NOTAS FISCAIS EMITIDAS. JUNTADA. PAGAMENTO À VISTA. COMPROVAÇÃO. 1. A ação monitória pode ser instruída com documento escrito que, a despeito de não conter a eficácia inerente aos títulos executivos, deve se mostrar hábil a comprovar indícios de existência de relação obrigacional que possa vincular o devedor, de modo a possibilitar ao magistrado inferir a plausibilidade do direito vindicado. 2. A ausência de comprovante de recebimento de mercadoria não retira a força probante da duplicata sem aceite para instruir demanda monitória, permitindo-se, assim, a instrução do feito com outros documentos escritos que apontem a existência do crédito. 3. A duplicata, mesmo sem aceite, configura título hábil para instruir ação monitória, se acompanhada das notas fiscais que descrevam as mercadorias ou serviços que tenham sido prestados. 4. Deve ser julgado procedente o pleito monitório, quando juntadas aos autos as notas fiscais correspondentes às mercadorias relacionadas, adquiridas através de pagamento à vista. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente aponta ofensa aos artigos 373, inciso I, e 700, ambos do Código de Processo Civil, e 476 do Código Civil, asseverando em síntese, que as mercadorias não foram comprovadamente entregues, tornando-se inviável o ajuizamento de ação monitória. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada infração aos artigos 373, inciso I, e 700, ambos do Código de Processo Civil, e 476 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse infirmar a conclusão do órgão colegiado, no sentido de que a entrega das mercadorias foi comprovada documentos escritos, e apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020